Tribunal: TJBA
Processo: 0311752-92.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311752-92.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VILA EVENTOS EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AFASTADA. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Monitória fundada em contratos de abertura de crédito bancário, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira. Discute-se no recurso, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de fundamentação, bem como a ilegitimidade ativa do banco sucessor. No mérito, reitera-se a tese de abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa em ação monitória na qual o embargante não aponta o valor que entende devido; (ii) estabelecer se a sucessão empresarial por incorporação de instituição financeira demanda notificação do devedor para configurar a legitimidade ativa do sucessor; e (iii) verificar a legalidade das cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios e capitalização de juros em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa. Em embargos à ação monitória, a alegação de excesso de cobrança exige a apresentação do valor incontroverso e da respectiva memória de cálculo (art. 702, §2º, do CPC), tornando a perícia contábil dispensável quando o embargante não cumpre tal ônus.

A sucessão processual decorrente de incorporação societária prescinde da notificação pessoal do devedor, prevista no art. 290 do Código Civil para os casos de cessão de crédito, por se tratar de sucessão universal de direitos e obrigações, o que confere legitimidade ativa à instituição incorporadora.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula 382/STJ), a qual deve ser cabalmente demonstrada em face da taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a anual em contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do STJ em sede de recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese(s) de julgamento: 1. O julgamento antecipado de embargos à monitória fundados em alegação genérica de abusividade de encargos bancários, sem que o embargante aponte o valor incontroverso, não configura cerceamento de defesa. 2. A sucessão de instituição financeira por incorporação legitima a sucessora para a cobrança de créditos da sucedida, independentemente de notificação específica ao devedor. 3. A legalidade da cobrança de juros remuneratórios e sua capitalização mensal em contratos bancários, em conformidade com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, afasta a alegação de abusividade quando não demonstrada discrepância substancial com a taxa média de mercado.

_ Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I, 489, §1º, IV, e 702, §§ 2º e 3º. Código de Defesa do Consumidor. Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 247, 297 e 382. STF, Súmula nº 596 e Súmula Vinculante nº 7. STJ, REsp nº 1.061.530/RS, TJ-BA - APL: 80003859520188050022, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0311752-92.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante VILA EVENTOS EIRELI e outros (2) e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
08